Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726994-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO CLAUDIO CARDOSO DA SILVA EMBARGADO: RAIMUNDA FERREIRA NOLETO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO CLAUDIO CARDOSO DA SILVA contra o acórdão de ID 20962993 que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o desbloqueio do valor que exceder o percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos do agravante, bem como do auxílio emergencial e julgou prejudicado o agravo interno. Segundo o embargante, o acórdão é contraditório, pois não constou na ementa a determinação do desbloqueio do auxílio emergencial, razão pela qual entende ser necessário que seja revista a ementa do acórdão neste ponto. Informa que o acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o desbloqueio do valor que exceder o percentual de 20% dos vencimentos líquidos do agravante, bem como do auxílio emergencial e que o do Des. César Loyola deu parcial provimento ao recurso para determinar o desbloqueio total do auxílio emergencial percebido pelo agravante e do valor que exceder o percentual de 20% dos vencimentos líquidos do agravante. Contudo, afirma que os Desembargadores Cesar Loyla e Sandoval Oliveira reconheceram a impenhorabilidade do auxílio emergencial. Portanto, entende que a ementa deve ser revista para constar o desbloqueio do auxílio emergencial. Em seguida, afirmou que a primeira parte da decisão agravada decidiu sobre a impugnação do embargante quanto aos bloqueios nas contas correntes, enquanto a segunda parte da decisão agravada indeferiu o pedido do embargado sobre o bloqueio do salário. Portanto, alega que não foi objeto do presente recurso modificar a decisão agravada neste ponto, pois, inclusive, a decisão lhe favoreceu. Assim, entende que o acórdão é contraditório pois decidiu sobre matéria que não foi objeto do recurso, qual seja a penhorabilidade de parte do salário do embargante. É o relatório. Chamo o feito à ordem para reconhecer a existência de erro material, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. Nos termos do julgamento do agravo de instrumento (ID 20962993), esta relatoria decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o desbloqueio do valor que exceder o percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos do agravante, bem como do auxílio emergencial. O 1o Vogal, Des. César Loyola, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o desbloqueio total do auxílio emergencial percebido pelo agravante e do valor que exceder o percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos do agravante. O 2o Vogal, Des. Sandoval Oliveira, por sua vez, deu provimento ao recurso, liberando a quantia constrita (perante a CEF no valor de R$ 610,17 (seiscentos e dez reais e dezessete centavos); e perante o Banco do Brasil da soma R$ 429,94 (quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), tendo em vista sua impenhorabilidade. No caso, da leitura do que foi decidido percebe-se que o voto proferido pelo 1o Vogal, Des. César Loyola, foi o mais abrangente, sendo assim, ele é quem deveria ter sido designado para minutar o acórdão. Dessa forma, reconheço a nulidade do acórdão proferido (ID 20962993), ante a manifesta irregularidade e determino imediata remessa dos autos ao 1o Vogal, para que, na qualidade de relator designado, minute o acórdão do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator